Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705301-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WANDRYS NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". No caso em exame, a matéria discutida versa sobre essa questão. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.137 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator